Tribunal: STF
Processo: Rcl 71893
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sorveteria Creme Mel S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 61-73.2017.5.08.0014, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG e no AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto, e, em consequência, usurpou competência do STF.  



    Argumenta a reclamante:  



    As autoras da presente Reclamação Constitucional interpuseram Recurso Extraordinário contra decisão proferida pelo C. TST em razão da manutenção da condenação à declaração de Grupo Econômico e pagamento solidário da condenação sem a demonstração de uma relação hierárquica entre a empresa recorrente e a empresa empregadora da obreira, isso para contrato de trabalho que encerrou antes de a entrada em vigor da Lei 13.467/2014 (11.11.2017).



    Foi alegado e comprovado nos fundamentos do Recurso Extraordinário a violação direta do texto Constitucional, artigos 1º, 5º, II, XXII, LIV e LV, 93, IX e 170, IV DA CF/88, que em homenagem ao postulado da segurança jurídica, devem ser observados.



    Veja que o artigo 5º, II da CF/88, determina que o princípio da legalidade deverá ser observado, e, para a hipótese, o artigo 2º, § 2º da CLT, diz que para a configuração de grupo econômico, necessário se faz a existência de uma relação hierárquica de uma empresa sobre as demais, já que antes de 11.11.2017 o artigo 2º, § 2º da CLT é claro ao estampar que o reconhecimento de grupo econômico somente seria possível para os casos de comprovada relação hierárquica. Sendo que no presente caso amparou-se a decisão de existência de Grupo Econômico apenas na mera identidade de sócios entre as empresas reclamadas e uma suposta coordenação, logo restou violado a literalidade do artigo 5º, II da CF/88.



    No mesmo sentido, o artigo 170, caput da CF/88, demonstra clareza de que deve ser observado o princípio da preservação da atividade econômica.



    Inobstante o contido nas decisões anteriores, todavia, considerando que toda a fundamentação gravita na pessoa do suposto sócio comum/administrador, consequentemente, violou-se o artigo 170, Caput, e, IV da CF/88, que visa a preservação da atividade econômica inserido na livre iniciativa privada.



    Ora, na hipótese, os interesses devem ser preservados constitucional e simultaneamente, qual seja: (i) dos empregados na busca do recebimento dos seus direitos trabalhistas e (ii) da iniciativa privada, sem que um se sobreponha ao outro, logo, decisão em contrário viola o princípio da livre iniciativa e do cumprimento da função social da empresa, prevista no artigo 170, caput, da Constituição Federal.



    Assim, o direito do trabalhador não pode se sobrepor ao princípio constitucional da livre iniciativa privada, contido no artigo 170, caput, da CF/88.



    Não obstante, foi negado seguimento ao recurso extraordinário em despacho de admissibilidade proferido pelo Vice-Presidente do C. TST.



    A parte não concordando com a decisão monocrática interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário.



    O Agravo de Instrumento deveria ter sido encaminhado para esta Corte Suprema - STF, conforme preceituam os artigos 269 e 270 do Regimento Interno do C. TST.



    Entretanto, o C. TST recebeu o Agravo de Instrumento interposto como Agravo Interno e usurpando competência deste Supremo Tribunal, negou provimento ao Agravo de instrumento ao fundamento de que o seguimento do agravo encontra óbice nos Temas: 181 e 339 do STF.



    Vale ressaltar que o argumento utilizado pelo C. TST para impedir o seguimento do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário encontra-se totalmente equivocada, uma vez que restou demonstrado que a fundamentação de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não observou que a matéria versada/discutida no Recurso, não se trata de matéria idêntica a contida no REX 598.365, objeto do Tema 181 e o contido no AI 791292 QO-RG, objeto do Tema 339, de Repercussão Geral do STF. Tratando-se a hipótese de reconhecimento de grupo econômico sem a observância da literalidade da norma contida no artigo 2º da CLT, o que viola os artigos 5º, II e 170 da CF/88, qual seja a existência de uma relação hierárquica entre a empresa contratante dos serviços do obreiro e as demais empresas, incluídas no polo passivo ao fundamento de grupo econômico.



    Portanto, tal matéria em nada se identifica com a questão central debatida na decisão proferida pelo STF, que, conforme elucidado tratou de outro tema, sendo que na presente hipótese, está a se discutir a legalidade na declaração de Grupo Econômico.  



    Assim, a decisão se mostra equivocada e não pode prevalecer, posto que não há que falar em “ausência de pressupostos intrínseco de admissibilidade do apelo”, argumento utilizado pelo c. TST para não entrar no mérito da discussão posta e barrar o recurso extraordinário interposto (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    De início, ressalte-se que a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário não usurpou competência do STF, uma vez que o art. 1.030, I, a, do CPC/15 autoriza o Vice-Presidente negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    Nesse sentido, os seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    No que tange à alegação de cerceamento de defesa e de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não se constata qualquer das violações indicadas, uma vez que a decisão denegatória do recurso extraordinário está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado que “o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca do óbice processual em questão, o qual, justamente, tornou inviável o exame do mérito - revelando perfeita conformidade com a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral. Dessa forma, não observo a apontada negativa de prestação jurisdicional”, o que se verifica nos trechos transcritos da decisão então recorrida, que registraram que:



    “Ao contrário do que alega a agravante, a hipótese dos autos não comporta a aplicação da exceção contida na alínea "f" da Súmula nº 353, que expressamente admite o cabimento dos embargos contra acórdão turmário proferido em agravo, quando manejado contra decisão monocrática do Relator proferida em recurso de revista.



    No caso vertente, a pretensão da então embargante envolve a análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cujo seguimento foi denegado na instância regional e, posteriormente, ratificado pela egrégia Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do agravo em agravo de instrumento.



    [...]



    Trata-se, como sabido, de hipótese não prevista no rol de exceções traçado pela Súmula nº 353, que ressalvou, expressamente, os casos de cabimento de embargos interpostos de acórdão turmário proferido em agravo e agravo de instrumento.



    [...]



    Assim, conforme bem consignado na d. decisão ora agravada, reputo de plena incidência à espécie o óbice perfilhado na Súmula nº 353, considerando que a pretensão da embargante centra-se no reexame dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista inadmitido na instância regional, já travado no mérito do agravo em agravo de instrumento, não provido pela egrégia Turma desta Corte.”.



    Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF.



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice previsto na Súmula 353 do TST.



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente ao tópico “formação de grupo econômico - responsabilidade solidária”.



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que [...]



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida (documento 19, pp. 50-58).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 181 e 339 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG e do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto.  



    No julgamento de recurso, o TST reconheceu a presença do óbice processual previsto na Súmula 353/TST, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.  



    Outrossim, entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    Além disso, está dissociada da realidade processual a alegação de que o TST teria usurpado competência desta Suprema Corte, por não haver remetido o agravo em recurso extraordinário ao STF, tendo em vista que a reclamante claramente interpôs agravo interno (documento 19, pp. 6-16).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator